Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739785-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EDINA ALVES DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão da Vara de Ações Previdenciárias do DF autos de cumprimento de sentença proposto por EDINA ALVES DO CARMO. O juiz determinou a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, com advertência de que, caso não comprovasse nos autos, no prazo de 10 dias corridos, a revisão da DIB do benefício auxílio-doença acidentário (NB 637.114.329-1) para 28/02/21 e, se for o caso, da sua RMI, sua conduta seria considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Em suas razões (ID 51504490), o agravante sustenta que: 1) o juiz determinou que fosse informado o nome e matrícula do servidor da autarquia responsável pelo não cumprimento da ordem judicial; 2) já houve comprovação da obrigação de fazer; 3) “todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza”; 4) as demandas são atendidas por ordem de requisição; 5) os servidores não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais e atendem ordem de uma fila única de atendimento, em atenção ao princípio da impessoalidade; 6) apenas no caso de dolo ou culpa, o agente público responde pessoalmente por seus atos; 7) não incumbe ao Magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores. Requer ao final a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que imputa ao servidor público multa em caso de descumprimento da ordem. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O §1o, do art. 77, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” constitui ato atentatório à dignidade da justiça, o que não se verifica no caso. No caso, ação acidentária foi julgada em 25/04/2022 para condenar o INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 28/02/21 até a conclusão do programa de reabilitação profissional administrativa e, após, implantar auxílio-acidente acidentário. (ID 122488470, autos de origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a autarquia foi intimada em 07/03/2023 para comprovar a implantação do benefício e juntar aos autos histórico de créditos referente ao auxilio doença acidentário. (ID 151526048, autos de origem). Em 22/06/2023, o juiz determinou a intimação da autarquia para “no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a revisão da DIB do benefício auxílio-doença acidentário (NB 637.114.329-1) para 28/02/21 e, se for o caso, da sua RMI, bem como para juntar os históricos de créditos que espelhem tal ação, nos termos da sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias.” (ID 162898363, autos de origem). O INSS, no dia 10/07/2023, informou que quando a medida fosse implementada, iria realizar respectiva comunicação nos autos (ID 164815603, autos de origem). Em 15/08/2023, sem informações sobre o cumprimento da decisão, o juiz majorou a multa diária fixada (ID 168601580, autos de origem). Diante dos descumprimentos da obrigação de fazer, o magistrado proferiu a decisão recorrida para intimar pessoalmente o agente público para cumprir a determinação judicial, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Apesar de ser possível a responsabilidade do agente público pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais, para sua aplicação, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que deve haver prévia advertência ao servidor. Na hipótese, a decisão de intimação pessoal do agente público já veio acompanhada da cominação da penalidade multa de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de não comprovação do cumprimento da obrigação. Não houve advertência prévia do agente, o que torna inviável, a princípio, a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave. A ausência de comprovação de imediato descumprimento da ordem não pode ensejar a respectiva multa. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. (...). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RESPONSABILIDADE SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do artigo 269, §3o, do Código de Processo Civil, a intimação das autarquias será realizada por meio dos seus procuradores. Assim, considerando a Lei no 11.419/2016 e a legislação desta Egrégia Corte suficiente a intimação por meio do sistema eletrônico, não sendo necessária intimação pessoal para cumprimento da obrigação. 3. Concedido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação e demonstrada a recalcitrância da Autarquia em implantar o benefício previdenciário, devida a majoração da multa anteriormente fixada. 4. Ausente qualquer advertência anterior do juízo, não é possível a aplicação da multa em desfavor do servidor supostamente responsável pelo inadimplemento. (...)(Acórdão 1434865, 07045661320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula 410 do STJ preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". No caso concreto, ao contrário do alegado, o agravante foi intimado pessoalmente. 2. É devida a majoração das astreintes anteriormente fixadas, quando o INSS não converte o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de um ano, sendo certo que não se justifica a ausência de mão-de-obra (servidores), pois a determinação fora exarada em prazo considerável. 3. Indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022.)” - grifou-se. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator